Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrada a contumácia na prática delitiva, inviável acolher o pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância.
2. A justificante do estado de necessidade sustentada no delito de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde do acusado, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras para o cometimento do delito.
3. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente.
4. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
5. Apelação conhecida e não provida.